Tribunal: TJMT
Processo: 1022827-10.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022827-10.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), VALDINEI PADILHA DA SILVA - CPF: 011.715.831-33 (PACIENTE), Vara das Execuções Penais da Comarca de Barra do Bugres (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – ALARDEADO EXCESSO DE PRAZO NO EXAME DO PEDIDO DE VIABILIZAÇÃO DO ESTUDO AO PACIENTE PROTOCOLADO NA INSTÂNCIA PRIMITIVA – NÃO CARACTERIZADO – RAZOABILIDADE DO TRÂMITE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA – VEDADA A CONCESSÃO DA LIBERDADE, SAÍDA TEMPORÁRIA OU PRISÃO DOMICILIAR – SUJEITO QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - POSSIBILIDADE DO ACESSO ÀS AULAS EM AMBIENTE VIRTUAL QUE ESTÁ SENDO VERIFICADA PELO D. MAGISTRADO SINGULAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Não caracteriza a coação ilegal por excesso de prazo no exame do pedido protocolado pela i. defesa nos autos do processo executivo de pena se não comprovada a desídia da d. autoridade judiciária na condução do feito, o qual determinou a expedição de ofício ao Diretor da unidade prisional para verificar a possibilidade de frequência do paciente às aulas do curso superior em que matriculado em ambiente virtual.

2.

Outrossim, como o paciente foi condenado a cumprir pena em regime fechado e ainda não preencheu os requisitos para ser progredido ao regime intermediário, não há como beneficiá-lo com a liberdade ou saída temporária para a frequência em curso superior, uma vez que somente admitidas aos sujeitos condenados ou progredidos a regimes mais brandos
. Assim, embora louvável o pedido defensivo e não se negue o devido estímulo a ser dado ao interesse pelos estudos, que contribui até mesmo para a ressocialização do apenado, não há como antecipar ao increpado os benefícios pugnados, uma vez que se caracterizaria burla ao sistema progressivo de pena.

3.

Não comprovada que a situação do apenado se amolda a uma das hipóteses do art. 117 da Lei n.º 7.210/84, impede-se que seja agraciado com a pretendida prisão domiciliar, sob o mero argumento de que pretende cursar ensino superior, pois não se trata de causa autorizadora da custódia em domicílio durante a execução criminal.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR.
WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE(S)

VALDINEI PADILHA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, por
manter-se inerte em relação ao pedido para que seja fornecido ao reeducando o acesso às aulas do curso superior de Ciências Contábeis, pela Universidade de Pitágoras - Unopar
, pugnado pela i. Defesa nos autos do Processo Executivo de Pena
0005055-66.2016.8.11.0008, Código 115493, em que cumpre a pena total de 14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, em razão da condenação pelo crime tipificado no
art. 121, §2º, incs. I, III e IV, do CP
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que o
d. magistrado singular vem se mantendo omisso
em relação ao pedido de fornecimento ao paciente de acesso às aulas do curso superior de Ciências Contábeis, pela Universidade de Pitágoras - Unopar, pugnado pela i. Defesa nos autos do PEP no dia
28/08/2020
, a caracterizar o
excesso de prazo.

Nessa ordem de ideias, o impetrante assevera que o paciente já cumpriu 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de sua pena e, apesar do requisito objetivo para ser beneficiado com a progressão de regime somente se satisfazer no dia
16/04/2024
, sempre teve ótimo comportamento carcerário e concluiu o ensino médio no sistema prisional, encontrando nos estudos a única oportunidade para mudar de vida e reinserir-se na sociedade, motivo pelo qual pretende ser agraciado com a liberdade para que possa comparecer às aulas de ensino superior e alcançar o almejado diploma em ciências contábeis.

Por tudo o que expõe, o impetrante pugna,
in limine
, pela concessão da ordem para que seja concedida a liberdade ou prisão domiciliar ao paciente para que possa cursar o ensino superior ou, no mínimo, determinado à d. autoridade tida por coatora o fornecimento dos meios necessários para que possa realizar as aulas em ambiente virtual. E, no mérito, requer a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com os documentos de ID
65119495 ao ID 65119497.

O processo eletrônico foi distribuído por prevenção ao recurso de Apelação n.º 4773/2017, julgado pela c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Sodalício, sob minha relatoria
.

Em razão da insuficiência da prova pré-constituída, foi determinada a emenda à inicial, devidamente cumprida com a juntada dos documentos de ID
66242458 ao ID 66242465.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
pelo d. Relator em Substituição, MM. Magistrado
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, convocado nos termos da
Portaria n.º 603/2020-PRES
(ID 67124966), ocasião em que foram requisitadas informações da d. autoridade tida por coatora, prestadas sob ID 68019458.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 68488950).

Cessada a convocação do magistrado que analisou o pedido liminar, o feito foi redistribuído à minha relatoria, nos termos do art. 83, inc. XIV, do RITJMT.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que, no Processo Executivo n.º
0005055-66.2016.8.11.0008
, o paciente
Valdinei Padilha da Silva
cumpre a pena total de
14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, em razão da condenação pelo crime tipificado no
art. 121, §2º, incs. I, III e IV, do CP
.

Em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, no dia
26/08/2020
a i. Defesa protocolou pedido de concessão de estudo ao favorecido nessa ordem, uma vez que matriculado no curso de Ciências Contábeis na Universidade Pitágoras – Unopar, no polo de apoio presencial da comarca de Barra do Bugres/MT, no período noturno, tendo juntado aos autos executivos o atestado de matrícula somente em
18/10/2020.

Posteriormente, na data de
25/11/2020
, o d. juízo singular indeferiu o pedido de progressão de regime pugnado pela i. Defesa na instância singela, uma vez que o cálculo de pena elaborado evidencia que o requisito objetivo será atingido somente em
06/03/2024
.

Outrossim, homologou a remição de 57 (cinquenta e sete) dias da reprimenda em razão do estudo realizado pelo penitente no sistema carcerário e determinou a expedição de ofício ao Diretor da unidade prisional para se manifestar quanto à possibilidade do estudo remoto pelo paciente e, cumprida esta determinação, a remessa dos autos ao i. órgão ministerial para a colheita de sua manifestação.

Desta feita, diante deste contexto,
não vislumbro desídia da d. autoridade judiciária na condução do feito, n
em demora injustificada no andamento processual, de modo a causar constrangimento ilegal passível de correção da ordem na via eleita
, pois as medidas necessárias e cabíveis foram tomadas em tempo hábil, a inviabilizar o acolhimento da tese defensiva de que há excesso de prazo no exame do pedido defensivo protocolado na instância primitiva.

A propósito, a
jurisprudência brasileira vem orientando-se no sentido de que somente se caracteriza o alardeado constrangimento ilegal se houver “
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018)
, o que não se vislumbra na hipótese concreta.

Nessa toada, há de se ter em conta que os
interregnos de tempo
previstos na legislação penal devem ser analisados com
juízo de razoabilidade
, pois, por não serem fatais ou peremptórios, comportam dilações diante das particularidades do caso concreto, sem configurar coação ilegal por excesso de prazo.

Com isso, apesar da Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inc. LXXVIII, assegurar a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios necessários para garantir uma celeridade de sua tramitação, resta evidente que esta garantia deve ser compatibilizada com outras também previstas constitucionalmente às partes no curso do processo, a exemplo do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Por consequência, tendo o d. juízo singular determinado que fosse oficiado o Diretor da unidade prisional em que recolhido o paciente para informar a possibilidade de viabilizar o estudo em ambiente virtual, para que, após a colheita do parecer ministerial, fosse analisado o pedido defensivo, não encontro razões para acolher a tese do impetrante de que a d. autoridade tida por coatora vem mantendo-se inerte em relação às manifestações da i. Defesa.

De mais a mais, como consignado na decisão que indeferiu a tutela de urgência reclamada, é de conhecimento que, em razão da situação pandêmica ora vivenciada, houve um aumento significativo nos pedidos de liberdade, prisão domiciliar e flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos em todas as comarcas do Estado de Mato Grosso, sob o argumento de que os sujeitos reclusos correm risco de serem contaminados nas unidades prisionais, o que, por óbvio, vem sobrecarregando o Poder Judiciário, notadamente as Varas de Execuções Penais, a justificar certo atraso na prestação jurisdicional.

A propósito, existem precedentes jurisprudenciais que permitem certa flexibilização do princípio da razoável duração do processo em situações em que há uma sobrecarga de trabalho que assoberba a autoridade judiciária, como, aparentemente, é o caso
sub judice
(STF – HC 114166, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 25-02-2013 PUBLIC 26-02-2013).

Portanto, considerando que,
em regra o
habeas corpus
não deve ser utilizado para acelerar a análise de pleitos formulados em 1º grau
, sob a alegação genérica de que há excessiva demora, não encontro motivos para conceder a ordem na presente impetração.

Nesse sentido é o precedente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
in verbis:

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PLEITO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PEDIDO PENDENTE DE ANÁLISE EM PRIMEIRO GRAU –
REMÉDIO HEROICO QUE NÃO SE PRESTA A ACELERAR O PROCESSAMENTO OU À CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PRISIONAIS
– PACIENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA QUE JÁ DEDUZIU PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME EM SEU BENEFÍCIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA”
(TJ-SP 00077771220188260000 SP 0007777-12.2018.8.26.0000, Relator: Juvenal Duarte, Data de Julgamento: 12/04/2018, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/04/2018) – negritei.

Ademais, convém frisar que no sistema penal brasileiro há a progressividade da pena, que se revela um processo gradual de capacitação do preso para a convivência social, com etapas a serem cumpridas tendentes à readaptação e reinserção na sociedade, de modo que admitir aos condenados em regime fechado o deferimento de benefícios direcionados tão somete aos apenados em regimes mais brandos ou que já progrediram de regime consiste em medida que burla esta fase procedimental, sendo irregular e inapropriada.

Nesse aspecto, uma vez que a saída temporária, que dentre as suas hipóteses autorizadoras elenca no art. 122 da Lei n.º 7.210/84 a frequência em curso superior, apenas se destina aos condenados ao regime
semiaberto
, o que não é o caso do paciente, inexistem motivos plausíveis para conceder-lhe o benefício.

Aliás, estando o favorecido nessa ordem cumprindo a sua pena corporal atualmente em regime
fechado
, a ele haveria tão somente a possibilidade de ser agraciado com a permissão de saída do estabelecimento prisional, mediante escolta, nos casos previstos, de forma exaustiva, no art. 120 da Lei n.º 7.210/84, ou seja, quando do falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira ou companheiro, ascendente, descendente, irmão ou irmã, ou diante da necessidade de tratamento médico, o que não se aplica aos requerimentos defensivo.

Portanto, embora seja louvável o pedido defensivo e não se negue o devido estímulo a ser dado ao interesse pelos estudos, que contribui até mesmo para a ressocialização do apenado, não há como antecipar ao favorecido nessa ordem um benefício direcionado tão somente aos condenados em regime semiaberto, mesmo porque, como o próprio impetrante afirma na inicial, há a possibilidade das aulas do curso superior em que matriculado o reeducando serem assistidas em ambiente virtual, o que o d. magistrado singular vem buscando a possibilidade de conceder.

Nesse sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO APROPRIADO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO DA PENA. SAÍDA TEMPORÁRIA. PROVA MENSAL PARA REALIZAÇÃO DE CURSO SUPLETIVO. REGIME FECHADO. BENEFÍCIO DIRECIONADO APENAS AOS REEDUCANDOS QUE CUMPREM PENA EM REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DE ETAPAS TENDENTES À READAPTAÇÃO DO APENADO. ANTECIPAÇÃO DA BENESSE QUE ENSEJARIA BURLA AO SISTEMA DE PROGRESSIVIDADE DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. Os Tribunais Superiores restringiram o uso do habeas corpus e não mais o admitem como substitutivo de recursos, e nem sequer para as revisões criminais.

2. O nosso sistema de execução é o da progressividade da pena, que se revela um processo paulatino de capacitação do preso para a convivência social, com etapas a serem cumpridas tendentes à readaptação, a reinserção do recluso na sociedade.

3. Malgrado seja louvável e deva ser estimulado o interesse pelos estudos, a antecipação de benesse direcionada apenas aos que cumprem pena em regime semiaberto ensejaria burla ao sistema da progressividade da pena, entremostrando-se, por ora, irregular e prematura.

4. Habeas corpus não conhecido”
(HC 255.978/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 19/03/2014).

Lado outro, ressalto que a concessão da prisão domiciliar aos condenados de forma definitiva ao cumprimento de pena privativa de liberdade somente é admitida àqueles que cumprem pena em regime
aberto
, consoante dicção do art. 117 da Lei n.º 7.210/84,
in verbis:

"Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime
aberto
em residência particular quando se tratar de:

I – condenado maior de 70 (setenta) anos;

II – condenado acometido de doença grave;

III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV – condenada gestante”
(grifei).

Todavia, por questões humanitárias e em
caráter excepcional
, os Tribunais Superiores vêm relativizando essa regra de modo a permitir a custódia em domicílio também àqueles que se encontram em regime prisional mais gravoso, porém, desde que a
realidade concreta assim imponha e reste comprovado que a dignidade da pessoa está efetivamente ameaçada
.

Nesse sentido: “
A orientação jurisprudencial desta Corte Superior já se firmou jurisprudência no sentido de que
"a melhor exegese do art. 117 da Lei 7.210/1984, extraída dos recentes precedentes da Suprema Corte, é na direção da possibilidade da prisão domiciliar em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado, desde que a realidade concreta assim o imponha
" (HC 366.517/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 27/10/2016).

Logo, não havendo a comprovação de que a situação do paciente se amolda a uma das hipóteses previstas no art.
117 da Lei n.º 7.210/84, inadmite-se a concessão do benefício pleiteado sob a mera alegação de que pretende cursar ensino superior.

Nesse sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NA FORMA DO CPC E DO RISTJ. COVID-19.
ART. 117 DA LEP. HIPÓTESES AUSENTES.
ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.

2. O relator no STJ está autorizado a proferir decisão monocrática, que fica sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado mediante a interposição de agravo regimental (arts. 932, III, do CPC e 34, XVIII, a e b, do RISTJ).

3. Indefere-se o pleito de prisão domiciliar quando a situação do paciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 117 da LEP.

4. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.

5. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC 591.527/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020) – destaquei.

Por tais motivos, não caracterizada a alegada desídia da d. autoridade tida por coatora na condução do feito originário, tampouco a possibilidade do favorecido nessa ordem ser beneficiado com a saída temporária ou prisão domiciliar, inexiste ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal manifesto a ser sanado mediante o presente remédio heroico, que está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor do paciente
VALDINEI PADILHA DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021